Tribunal: STF
Processo: RE 1522769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E/OU PASSIVAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. APELO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 627.815/PR, RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. INAPLICABILIDADE DESSA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL AO CASO DOS AUTOS. INCONFUNDIBILIDADE DOS CONCEITOS DE LUCRO (BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL) E RECEITA (BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS). DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA”. (eDOC 395, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 145, §1º; 149, §2º, I; 150, I e IV; 154, I; 195; e 201, § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem, equivocadamente, assentou a inaplicabilidade do entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 627.815, paradigma da repercussão geral, ao caso em tela, ao fundamento de que este se refere à contribuição para o PIS e à COFINS, de modo que não caberia à parte recorrente considerar as variações cambiais positivas ou negativas no cálculo da presunção para incidência do IRPJ e da CSLL. Isso porque o lucro presumido deve ser calculado sobre a receita bruta e não sobre o lucro líquido.



    Afirma-se que a parte recorrente teve seu pleito negado com o entendimento de que a variação cambial ativa é enquadrada contabilmente como “receita financeira” e, como tal, não poderia ser considerada no cálculo da presunção do lucro, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, ainda que tais valores sejam decorrentes de operações de exportação. 



    Sustenta-se que a Lei 9.718/98 determina que os valores auferidos a título de variações monetárias ativas ou passivas, decorrentes das operações com mercado externo, devem ser contabilizadas como “receitas financeiras”. 



    Argumenta-se que, no julgamento do RE-RG 627.815, esta Corte entendeu que as variações cambiais decorrentes de operações de exportação devem ter o mesmo tratamento tributário dado à receita decorrente da exportação. 



    Defende-se assim que a Fazenda Nacional considere como receita bruta não apenas as receitas de exportação, mas todas as receitas decorrentes de exportação, aí incluídas também as variações cambiais, sejam elas ativas (positivas) ou passivas (negativas), para fins de presunção do lucro presumido, sob pena de afronta o princípio da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da razoabilidade.



    Assevera-se a necessidade de fundamentação da decisão, sob a pena de anulação.



    Por fim, aduz-se o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos opostos pela parte recorrente, tendo em vista que apenas objetivou sanar a omissão com relação ao pedido de prequestionamento, sem intuito protelatório.



    Posteriormente, a instância de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere à ausência de fundamentação e à multa aplicada, tendo em vista os Temas 339 e 197 do STF, e admitiu-o quanto à questão remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte sustenta a aplicabilidade do entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 627.815 (Tema 329), argumentando que que a Fazenda Nacional considere como receita bruta não apenas as receitas de exportação, mas todas as receitas decorrentes de exportação, aí incluídas também as variações cambiais, sejam elas ativas (positivas) ou passivas (negativas), para fins de presunção do lucro presumido.



    Na oportunidade do julgamento do mérito desse paradigma, esta Corte fixou a tese segundo a qual “É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos”. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC”.



    (RE 627.815, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1º.10.2013) 



    Na hipótese, Tribunal de origem assentou que o art. 149, §2º, inc. I, da Constituição Federal não alcança o lucro e, por conseguinte, as receitas das exportações devem ser consideradas na apuração do lucro para incidência da CSLL. Eis um trecho do acórdão recorrido:



    “Aqui, entretanto, o que o impetrante pretende é que as variações cambiais positivas ou negativas não sejam consideradas no lucro para efeitos de incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ao presente caso, na verdade, aplica-se a orientação fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 474.132 e do RE nº 564.413, no sentido de que o artigo 149, §2º, inc. I, da Constituição Federal não alcança o lucro, e por conseguinte as receitas das exportações devem ser consideradas na apuração do lucro para incidência da CSLL. 



    Desse modo, embora seja certo que o lucro presumido, pelo qual optou a impetrante, se apure com base na receita bruta, não menos certo é que com ela não se confunde, uma vez que o lucro e receita são conceitos ontologicamente distintos (tal como constou da Ementa do RE nº 474.132)”. (eDOC 396, p. 2)



    Não obstante as alegações da parte, verifico que o decidido pela instância a qual não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade do art. 149, §2º, não se aplica a CSLL, porquanto sua base constitui-se não nas receitas brutas decorrentes das operações de exportação, mas, sim, no lucro auferido a partir dessas e de outras receitas, nos termos do art. 2º da Lei 7.689/1988.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente julgado pelo Pleno desta Corte:



    “Recurso extraordinário. 2. Contribuições sociais. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 3. Imunidade. Receitas decorrentes de exportação. Abrangência. 4. A imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição, introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001, não alcança a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), haja vista a distinção ontológica entre os conceitos de lucro e receita. 6. Vencida a tese segundo a qual a interpretação teleológica da mencionada regra de imunidade conduziria à exclusão do lucro decorrente das receitas de exportação da hipótese de incidência da CSLL, pois o conceito de lucro pressuporia o de receita, e a finalidade do referido dispositivo constitucional seria a desoneração ampla das exportações, com o escopo de conferir efetividade ao princípio da garantia do desenvolvimento nacional (art. 3º , I, da Constituição). 7. A norma de exoneração tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição também não alcança a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), pois o referido tributo não se vincula diretamente à operação de exportação. A exação não incide sobre o resultado imediato da operação, mas sobre operações financeiras posteriormente realizadas. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 



    (RE 474.132, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2010)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento de que a imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação de que trata o inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição, introduzido pela EC 33/2001, não se aplica à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    Não prospera, igualmente, quaisquer alegações de ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e da vedação ao confisco. A tributação sobre o lucro – ainda que apurado por presunção legal sobre receitas, inclusive financeiras – decorre de previsão legal expressa e insere-se no espaço de conformação do legislador ordinário, a quem compete estabelecer, dentro dos limites constitucionais, os critérios de incidência, base de cálculo e alíquotas das contribuições sociais.



    Com efeito, embora caiba a esta Suprema Corte, no exercício de sua jurisdição constitucional, invalidar atos normativos ou decisões judiciais que exorbitem dos limites da legalidade ou violem preceitos fundamentais, não lhe é dado substituir o juízo discricionário do legislador ordinário no desenho da política fiscal. A racionalidade do sistema tributário demanda deferência à opção legislativa, sobretudo quando esta se assenta em parâmetros objetivos e aplica-se de forma geral e impessoal, como é o caso da inclusão das variações cambiais na base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido.



    Neste quadro, não se identifica qualquer inconstitucionalidade evidente a infirmar o decidido pela instância a quo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente